Tribunal: TJMT
Processo: 1037693-83.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037693-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BENERNI POLESE SOSA - CPF: 002.878.641-62 (RECORRENTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1037693-83.2021.811.0001

Origem:
4o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Benerni Polese Sosa

Recorrido(s):
MM Turismo & Viagens S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/09/2022

Ordem: 64

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – PASSAGEM ADQUIRIDA EM AGÊNCIA DE VIAGEM – CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19 – DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO – REMARCAÇÃO DO VOO – NOVO CANCELAMENTO DO BILHETE EM RAZÃO DE RETARIFAÇÃO DA PASSAGEM – COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR – NOVA DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de ação indenizatória por meio da qual o autor pretende a condenação da ré ao pagamento de danos morais em razão do cancelamento unilateral de seu bilhete aéreo, originário de remarcação de passagem inicialmente adquirida, por entender que houve falha na prestação do serviço fornecido pela agência de viagens demandada.

2.

Afirma que adquiriu passagens aéreas com previsão de embarque em voo para o dia 02/04/2020, porém este fora cancelado em razão dos reflexos da pandemia ocasionada pela COVID-19, de modo que lhe fora disponibilizado crédito para utilização futura.

3.

Sustenta que, inicialmente, o prazo para usufruto era de 12 (doze) meses e após processo administrativo junto ao PROCON fora estendido para 18 (dezoito) meses, conforme prevê o art. 3o. §1o da Lei n. 14.034/2020.

4.

Aduz, ainda, que tentou realizar a remarcação das passagens para as datas de 09/09/2021 (ida) e 13/09/2021 (volta), todavia, após a confirmação pela demandada, deparou-se com o cancelamento dos bilhetes, embora o voo operado pela companhia aérea Azul tivesse operado normalmente, ficando sem qualquer resolução da celeuma.

5.

A requerida, de sua vez, informa que o autor fora comunicado previamente na data de 25/06/2021 que a emissão das passagens haviam sido canceladas, em decorrência da retarifação realizada pela companhia aérea, disponibilizando, mais uma vez, o crédito ao consumidor.

6.

Sentença meritória que
julgou improcedente o pedido inicial, deixando de condenar a empresa ré ao pagamento de danos morais em razão do cancelamento do bilhete aéreo adquirido pelo autor, por entender que o respectivo crédito foi fornecido ao demandante.

7.

Insurgência apenas do autor que
defende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, uma vez que não foi possível utilizar o crédito disponibilizado pela ré para a aquisição de novas passagens,

8.

Conquanto o recorrente defenda que teve de despender tempo significativo para resolver o problema na seara administrativa, já que fora impedido de utilizar os valores disponíveis referentes aos voos que não usufruiu, observa-se que, na verdade, a empresa recorrida comprova nos autos que a não emissão dos novos bilhetes aéreos se deu de forma motivada, já que ocorreu em virtude da retarifação das passagens pela companhia aérea.

9.

Importante destacar, ainda, que o cancelamento da reserva foi previamente notificado ao consumidor, por intermédio de seu endereço eletrônico, na data de 25/06/2021, conforme se vê pelo id. 126091170, e o voo contratado ocorreria em 09/09/2021, fato este não impugnado especificamente pelo recorrente.

10.

Além disso, o crédito atinente às passagens aéreas adquiridas foi liberado ao consumidor para utilização futura, o que também sequer foi negado por ele, de modo que não há falar em falha na prestação dos serviços fornecidos pela recorrida, e, por consequência, em indenização por danos morais.

11.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022